Tribunal: STF
Processo: Rcl 68939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o Juízo Reclamado tem afrontado ao comando impositivo emanado por esta Corte pois “A Magistrada de Assu/RN, até a presente data, passados quase 02 (dois) meses desde o primeiro requerimento (dia 13/03/2024) de acesso, não autoriza e não decide sobre os pedidos de habilitação das defesas.”



    Após solicitação, foram prestadas as informações pertinentes pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Assu/RN (eDOC.14). 



     É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    2. No caso sub judice, o reclamante aduz a indispensabilidade de acesso a interceptações telefônicas efetivadas pelo Juízo da Comarca de Assu/RN, as quais reputa fundamentais para adequada instrução de ação penal a que responde perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Natal/RN. 



    Assinala que ambas as investigações são conexas, sendo necessário o deferimento sua habilitação no apenso sigiloso que tramitou na Comarca de Assu/RN, a fim de demonstrar que “o Reclamante e demais corréus foram vítimas de inconstitucional “interceptação por prospecção” no âmbito do processo 0801184-20.2021.8.20.5100 (Vara Estadual Criminal de Assu/RN), as quais posteriormente foram utilizadas no processo de origem de nº. 0808282- 66.2022.4.05.8400 (2ª Vara Federal de Natal/RN), sem que isso tenha sido comunicado as defesas, corréus e aos próprios Juízos Estadual e Federal de Origem. “



    Nada obstante, em que pese a insurgência defensiva, verifico que o reclamante não demonstrou a negativa do Juízo reclamado em fornecer acesso aos autos, limitando-se a mencionar que a magistrada teria protelado a sua análise a outro momento processual.



    Tais dados foram corroborados após a resposta ao pedido de informações formulado ao Juízo reclamado, na qual elucida que: a) o incidente sigiloso a que o reclamante pretende ter acesso já se encontraarquivado, não tendo sido, à ocasião, proposta ação penal quanto a nenhum investigado; b) por consulta preliminar ao nome do reclamante não se tem noticia de que ele tenha figurado como investigado; c) não foi indeferido o pedido de habilitação pela defesa formulado, mas tão somente protelada sua análise, o que justifica-se pela sua complexidade do incidente a que pretende acesso (que conta com mais de 4 mil laudas) e também pela pendência de parecer definitivo do MPRN a respeito. 



     Nesse sentido confira-se:



    “Venho através deste prestar informações sobre o andamento do processo 0801184-20.2021.8.20.5100, solicitadas nos autos da Reclamação 68.939. 



    Trata-se de procedimento cautelar de interceptação telefônica, requerida com o fim de investigar a possível prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que tramitou em segredo de justiça e foi arquivado por exaurimento do seu objeto, não tendo sido proposta ação penal decorrente da referida medida cautelar. 



    O Reclamante apresentou petição nos autos afirmando possuir interesse no processo, para fins de realização da sua defesa em ação penal que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal de Natal/RN, entretanto, não identificou com clareza a utilidade do acesso ao procedimento. 



    Do compulsar dos autos, que conta com mais de quatro mil páginas, o que justifica a necessidade de tempo para análise, não foi encontrado o nome do requerente como alvo na investigação referida. Tratando-se de procedimento cautelar de interceptação telefônica, o sigilo é a regra, assim como o acesso aos autos das partes investigadas e dos seus advogados, o que não se observou até o presente momento. 



    Antes de analisar o mérito do pedido, como forma de diligência, este Juízo entendeu por solicitar ao requerente a informação acerca de sua identificação por algum apelido ou codinome, já que alguns dos alvos são assim identificados, a fim de apreciar o pedido com a cautela necessária para o caso concreto. 



    Tão logo seja recebida a informação solicitada ao requerente sobre possíveis apelidos ou codinomes, procederemos com a análise detalhada do pedido de habilitação formulado por Vitor da Silva, assim como por outros requerentes.



    Esclareça-se que foi feito um pedido de compartilhamento de provas pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Natal/RN, que está pendente de análise, aguardando o cumprimento de uma diligência e, em seguida, a manifestação do Ministério Público.  Em conformidade com a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, reiteramos nosso compromisso em garantir a transparência e celeridade no processo, permitindo que todas as partes envolvidas exerçam seus direitos de defesa de forma plena” (eDOC.14, grifei). 



    Tal cenário inviabiliza o deferimento do pedido formulado na inicial, na medida em que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o quanto estabelecido na súmula vinculante ora apontada como paradigma. É dizer, ausente sequer pronunciamento definitivo da origem não se justifica a atuação per saltum desta Suprema Corte.



    É certo que, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, a aferição de violação a comando sumular, em sede de reclamação constitucional, prescinde do exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, deve ser demonstrado, ao menos, a existência de um ato específico emanado da autoridade reclamada, que estaria desrespeitando, deliberadamente, determinação cogente da Supremo Tribunal Federal, o que, in casu, não ocorreu. 



    Com efeito, a documentação jungida aos autos é insuficiente para que se chegue sequer à conclusão de que a autoridade reclamada negou acesso a documentos indispensáveis ao exercício de defesa, e que, de outra parte, teriam sido utilizados pelo parquet para elaborar sua denúncia. 



    Finalmente, elucido que a existência de um ato concreto e particularizado que demonstre afronta a comando cogente exarado por esta Corte é requisito indispensável para acolhimento da pretensão do recorrente na via eligida. Isso porque, consoante reiteradamente já asseverado em casos análogos ao presente, a reclamação constitucional não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para provocar a jurisdição desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 14.542 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 19.144 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente